Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Anulatória de multa imposta pela municipalidade. Afronta à Lei municipal no 14.517, de 2007. Publicidade de venda de imóveis e matérias jornalísticas. Ato administrativo hígido. Presunção de veracidade inabalada pelos argumentos do autor. Impossibilidade de incursão pelo Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas. Sentença mantida. Recurso não provido.